Tribunal: TJPA
Processo: 0808781-79.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808781-79.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CONDOMINIO PARQUE SHOPPING BELEM

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO
. PEDIDO DE DESISTÊNCIA
.

1.Considerando que costa nos autos pedido de desistência do a embargante, ocorrendo assim a perda de interesse recursal.

2. Pedido de desistência homologado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CONDOMÍNIO DO PARQUE SHOPPING BELÉM
,
em face do Acórdão por meio da qual conheci do agravo interno e neguei provimento, mantendo inalterada a decisão monocrática proferida por este Relator.

Inconformado, o embargante opôs o presente recurso alegando omissão no acórdão, eis que em síntese alega que, o
acórdão embargado se limitou à alegação de que seria imperiosa a suspensão do feito em atenção à determinação do Superior Tribunal de Justiça, no tocante às ações relativas à discussão sobre TUST/TUSD, sem enfrentar, por sua vez, as alegações do Embargante concernentes à exceção que justificaria a retomada do prosseguimento do processo.

Assim, aduz omissão uma vez que não foi analisada os atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, nos termos do art. 314 do CPC.

Menciona que é grande o prejuízo enquanto aguarda o deferimento do seu pedido de admissão como assistente litisconsorcial, postergado pela decisão agravada, ora endossada pelo v. acórdão embargado.

Ressalta que não pretende de forma alguma, desrespeitar a ordem do E. STJ de suspensão dos feitos que versem sobre TUST/TUSD até a pacificação de seu entendimento, até porque é sabido que tal determinação é de extrema relevância para que não sejam proferidas decisões conflitantes entre os mais diversos Tribunais Pátrios e que na verdade, em razão da suspensão em curso, aduz que já vem sendo prejudicado, o que só seria solucionado pela efetiva análise dos atos urgentes.

Por fim, alega que haja, inclusive, o devido prequestionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC2, para que sejam viabilizados eventuais recursos às Instâncias Superiores.

Assim, requer
o provimento dos presentes declaratórios, para que sejam sanadas as omissões acima apontadas, inclusive para efeitos de prequestionamento (arts. 124 e 314 do CPC), com a consequente reforma do acordão embargado, haja vista que os enfrentamentos necessários se mostram capazes de alterar o entendimento deste E. Tribunal de Justiça.

Foram apresentadas contrarrazões,
conforme (Id. 11081226).

É o relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a proferir o voto.

Contudo, posteriormente, em petição ID Num. (13634223) pediu desistência do recurso
alegando que:

CONDOMÍNIO DO PARQUE SHOPPING BELÉM
, devidamente qualificado nos autos do processo em referência, vem, por seus advogados, requerer que seja decretada a
perda superveniente do objeto deste feito e dos recursos dele decorrentes, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil1
,
haja vista que o agravo de instrumento em comento encontra-se prejudicado, considerando que a Agravante apresentou desistência ao pedido de ingresso como assistente litisconsorcial na ação declaratória originária nº 0056095-97.2016.8.14.0301 (doc. 01),
ajuizada pela Norte Shopping Belém S.A.

1. Relembre-se que a finalidade do agravo de instrumento em questão tem por objeto reformar a decisão de primeira instância que suspendeu o feito originário, se reservando a apreciar o pedido de ingresso da Agravante na lide após o julgamento do Recurso Especial nº 1.692-023/MT.

2. Pelo exposto, requer seja declarada a perda superveniente do objeto deste feito e dos recursos dele decorrentes, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, cancelando-se, inclusive, o julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Peticionário, pendentes de análise.

3. Por fim, reitera que todas as publicações pertinentes ao presente processo sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LUIZ EUGENIO PORTO SEVERO DA COSTA, inscrito na OAB/RJ sob o nº 123.433, sob pena de nulidade, nos termos do artigo 272, §5º, do CPC/20152.

A desistência do recurso é faculdade da parte e se encontra previsto no artigo 998, do Código de Processo Civil, verbis:

Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.

Com efeito, o dispositivo retro citado prevê a possibilidade de desistência do recurso, a qualquer tempo, ou seja, desde a sua interposição até o julgamento, desde que antes de iniciada a votação, e independe de aquiescência da parte contrária, bem como de homologação judicial.

Sobre a desistência do recurso, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, lecionam:

“É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs o recurso contra a decisão judicial declara a sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. [...] É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer”. (Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2020)

Destarte, se o recorrente desistiu da pretensão recursal, não subsistem razões para o prosseguimento deste Embargos de Declaração.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e com amparo no art. 998, do Código de Processo Civil,
HOMOLOGO A DESISTÊNCIA RECURSAL
requestada, resultando prejudicado o exame meritório do referido feito.

É como voto.

Belém, data e hora registradas no sistema.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 22/05/2023